Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-29.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001074-29.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALBERTO HIROSHI NAKAMURA ASHIKAWA - CPF: 288.240.718-13 (ADVOGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONSTATAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DA EMENTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal referente à cobrança de ICMS decorrente de interrupção do diferimento tributário em razão de irregularidade cadastral do remetente das mercadorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro material na ementa do acórdão embargado, que faz referência a caso estranho à lide; e (ii) saber se o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da nulidade da CDA por divergência entre seus fundamentos legais e o processo administrativo, bem como quanto à aplicação de penalidade por lei revogada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, que fazia referência a mandado de segurança, ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade e Súmula 166/STJ, matérias estranhas ao processo, que trata de embargos à execução fiscal referente à cobrança de ICMS em razão de operação mercantil realizada com contribuinte em situação cadastral irregular.

4. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da CDA, tendo sido expressamente consignado que, embora o aviso de cobrança tenha mencionado número maior de dispositivos normativos em comparação à CDA, ambos os documentos remetem à mesma infração, qual seja, a ausência de recolhimento do ICMS em operações nas quais houve interrupção do diferimento.

5. O acórdão analisou adequadamente a questão da multa aplicada, esclarecendo que não possui efeito confiscatório por não exceder 100% do valor do tributo devido, possuindo fundamentação legal e forma de cálculo devidamente especificadas na CDA, além de finalidade punitiva e pedagógica.

6. As demais alegações evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material existente no julgado. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cuja função limita-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019; TJMT, ED 1011692-69.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 1001074-29.2023.8.11.0020, referente à cobrança do ICMS decorrente do ACF n. 82482/332/68/2011, do qual adveio a CDA n. 20212925, no valor de R$ 1.067.197,48.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de erro material na ementa, por não guardar pertinência com a matéria discutida nos autos; omissão, obscuridade e contrariedade no que tange à fundamentação utilizada para afastar a alegação de nulidade da CDA e improcedência quanto ao mérito; e omissão na fundamentação para manter a penalidade de multa que teria sido revogada pela Lei no 10.978/2019.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso visa apenas a rediscussão da matéria já decidida, sem apontar qualquer vício passível de correção por meio de embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 1001074-29.2023.8.11.0020, referente à cobrança do ICMS decorrente do ACF n. 82482/332/68/2011, do qual adveio a CDA n. 20212925.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos e atendidos os demais pressupostos recursais.

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Adentrando à análise das questões suscitadas, verifico que assiste parcial razão à embargante.

1. Do erro material na ementa

A embargante aponta que a ementa do acórdão não guarda pertinência com a matéria discutida nos autos, tratando de tema completamente diverso.

De fato, constato a ocorrência de erro material na ementa elaborada para o acórdão, que faz referência a caso estranho à lide, mencionando "Mandado de Segurança", "ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade" e "Súmula 166/STJ", matérias estranhas ao presente processo, que versa sobre embargos à execução fiscal referente à cobrança de ICMS em razão de operação mercantil realizada com contribuinte em situação cadastral irregular.

Desta forma,
acolho
os embargos neste ponto
para retificar a ementa do acórdão
, que passa a ter a seguinte redação:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERIMENTO. IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO. CDA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de crédito tributário decorrente de ICMS referente à operação com mercadorias adquiridas de contribuinte com irregularidade fiscal.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da sentença proferida em primeira instância quanto à fundamentação; (ii) validade da CDA à luz dos requisitos formais previstos na legislação; (iii) responsabilidade do destinatário pela interrupção do diferimento tributário devido à irregularidade fiscal do remetente; e (iv) constitucionalidade da multa administrativa e dos critérios de atualização monetária e juros aplicados.

III.
Razões de decidir

3. A sentença proferida observou os requisitos de fundamentação estabelecidos pelo art. 93, inc. IX, da CF/1988, sendo suficiente para sustentar a improcedência do pedido inicial.

4. A CDA objeto da execução fiscal atendeu aos requisitos formais do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do CTN.

5. A legislação estadual prevê a responsabilidade do destinatário (comprador) pela verificação da regularidade fiscal do remetente (vendedor) nas operações cobertas pelo regime de diferimento tributário, sendo legítima a interrupção do benefício fiscal em razão da irregularidade identificada.

6. A multa administrativa aplicada possui caráter punitivo e pedagógico, respeitando o limite de 100% do valor do tributo devido, não configurando confisco.

7. Quanto à atualização monetária e juros, não restou demonstrado que os índices aplicados pelo ente estadual excederam os percentuais estabelecidos pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (
i) "É válida a Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos formais previstos na Lei no 6.830/1980 e no CTN."; (ii) "A interrupção do diferimento tributário por irregularidade fiscal do remetente atribui ao destinatário a obrigação de recolher o ICMS correspondente."; (iii) "A multa administrativa de até 100% do valor do tributo devido não caracteriza confisco."; e (iv) "Os índices de atualização monetária e juros de mora aplicados por entes estaduais devem respeitar os limites fixados pela União, conforme o Tema 1062 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; RICMS/89, art. 339-A, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 625.263, Tema 661/RG; STF, ARE 1216078 RG, Tema 1062; STJ, REsp 1112416/MG, Recurso Repetitivo.”

2. Da alegada omissão, obscuridade e contrariedade quanto à nulidade da CDA, penalidade de multa revogada e ao mérito

A embargante alega que o acórdão foi omisso, obscuro e contraditório ao afastar a arguição de nulidade da CDA em razão da divergência entre os fundamentos legais desta e do processo administrativo, bem como ao não analisar os dispositivos legais constantes na CDA e fundamentar sua decisão com base apenas nos dispositivos constantes no processo administrativo.

Não verifico a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade neste ponto.

O acórdão foi claro ao expor que, embora o aviso de cobrança tenha feito menção a um número maior de dispositivos normativos em comparação à CDA, ambos os documentos
"remetem invariavelmente à mesma infração descrita, qual seja, a ausência de recolhimento do ICMS em operações nas quais houve interrupção do diferimento."

Consta expressamente do acórdão que a CDA observou os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, indicando o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito, o nome do devedor e seus respectivos dados, o valor originário da dívida, o termo inicial, os juros de mora, demais encargos, além da origem e natureza do débito.

Quanto ao mérito, o acórdão foi igualmente claro ao indicar que a cobrança é decorrente da interrupção do diferimento do ICMS em razão da irregularidade cadastral do produtor rural remetente das mercadorias, fundamentando-se no art. 339, II, do RICMS, que prevê expressamente tal interrupção na hipótese de saída de mercadoria cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS ou esteja irregular perante o Fisco Estadual.

A alegação de que o acórdão não teria analisado os dispositivos constantes na CDA não merece acolhimento, pois o art. 339 do RICMS é mencionado tanto no enquadramento do Aviso de Cobrança quanto no da CDA, conforme expressamente transcrito no acórdão.

Ademais, não há qualquer imposição legal no sentido de que a fundamentação judicial deva abordar todos os dispositivos legais mencionados no título executivo, desde que analise adequadamente a legalidade da exigência fiscal à luz da legislação aplicável, o que foi devidamente realizado.

A embargante alega, ainda, que o acórdão foi
omisso ao manter penalidade prevista no art. 45, I, "a", da Lei no 7.098/98
, que teria sido revogada pela Lei no 10.978/2019, ignorando que a CDA contém como "Penalidade Atual" a previsão do art. 47-E, I, "a", da mesma lei.

Sem razão a embargante. No acórdão embargado, a questão referente à
multa foi expressamente analisada
, tendo sido consignado que
"Ab initio, conforme mencionado pelo apelante deve ser aplicada a lei do tempo da infração tributária, considerando que o fato gerador 2010, não há óbice à aplicação da Lei n° 10.978/2019, e consequentemente da multa."

O acórdão foi claro ao considerar que a multa estipulada não possui efeito confiscatório, por possuir os requisitos legais necessários, constando na CDA sua fundamentação legal e sua forma de cálculo, além de ressaltar que a sanção administrativa imposta possui natureza punitiva e pedagógica, com o propósito de reprimir ilícitos tributários e inibir sua prática reiterada.

Importante destacar que o acórdão também esclareceu que
"somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido"
, o que não ocorre no caso em análise.

Não se vislumbra qualquer omissão na análise da questão, sendo certo que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o entendimento adotado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O inconformismo com relação à conclusão adotada no julgado deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Portanto, inexiste vício quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas para
corrigir o erro material da ementa
, nos termos acima delineados, mantendo inalterados os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025